Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Civil. Processo Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva de natureza específica, não aplicação do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Fácil demonstração da legitimidade e do valor executado. Correção monetária incide a partir da última atualização. Provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual de título executivo coletivo.
2. Fato Relevante: O título executivo foi formado na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que condenou a EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento de dano moral individual no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel a cada um dos consumidores adquirentes de imóvel no empreendimento ParkStudios por propaganda enganosa ao induzir os consumidores a erro quanto à natureza residencial do bem quando, em verdade, possui natureza comercial.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) é hipótese de aplicação do Tema Repetitivo 1169 do STJ; (ii) a credora é parte legítima; (iii) se é devido o acréscimo de correção monetária em momento anterior à base de cálculo utilizada.
III. Razões de decidir
4. No caso, o título executivo se limita os adquirentes de imóvel no empreendimento ParkStudios, que foram alvo de propaganda enganosa até a averbação na matrícula sobre a correta destinação de uso do bem, não sendo considerada sentença genérica que dependa de instauração de prévia liquidação.
5. A legitimidade da credora foi demonstrada pelo contrato de promessa de compra e venda e o valor do débito foi facilmente apurado levando-se em consideração o valor venal aplicado para o IPTU do ano de 2024.
6. Afastada a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169 do STJ pelo fato de que a credora prontamente demonstrou a legitimidade e o valor o que diferencia da sentença genérica que é circunstância fática da suspensão.
7. O valor venal do IPTU é reajustado anualmente, com vigência a partir de 1o de Janeiro, conforme art. 13 do Decreto Distrital 28445/2007, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir desta data, sob pena de “bis in idem”. Inaplicabilidade da Súmula 362 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “Reformar em parte a decisão apenas para determinar que a correção monetária referente ao dano moral calculado com base no valor venal do imóvel fixado no dia 01/01/2024 incida a partir desta data.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital 28445/2007, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos 685 e 1169 do STJ. Súmula 362 do STJ.